Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. CRIMES COM MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO E COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.

2. Não restando demonstrados os requisitos objetivos referentes ao mesmo modus operandi, uma vez que um dos crimes foi praticado com restrição de liberdade, bem como que foram praticados contra vítimas diferentes, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. Também não se constata a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa. Ao contrário, o que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.